Tribunal: TJES
Processo: 5010339-04.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010339-04.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEI DE JESUS OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010339-04.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
SHIRLEI DE JESUS OLIVEIRA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE LINHARES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação , na qual a parte autora, em síntese, alega que reside em imóvel alugado, contudo, por estar desempregada, não possui condições financeiras de arcar com os valores, pretendendo a imposição de medida judicial para que o requerido lhe conceda benefício “Aluguel Social”, e ainda, realize sua inclusão na lista prioritária para o recebimento de moradia popular, referente ao programa Minha Casa, Minha Vida.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que para suprir a necessidade e garantir sua subsistência, realiza atividades informais para complementar o benefício recebido e arcar com o aluguel. Aduz que o núcleo familiar está evidentemente abalado e em extremo estado de vulnerabilidade, visto que apesar de possuir renda, tal valor não é capaz de suportar sequer o aluguel de uma residência para a família, tampouco seria suficiente para manter o mínimo existencial para alimentação, saúde, higiene e todos os custos inerentes a manter uma boa qualidade de vida. Sendo assim, é indubitável que a recorrente preenche todos os requisitos em lei quanto à hipossuficiência e vulnerabilidade.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto inobstante o fato da parte autora relatar que enfrenta dificuldades financeiras para custear seu próprio aluguel, tendo em vista situação de desemprego, entendo que a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar sua condição de vulnerabilidade financeira e social para seja imposto ao requerido a concessão do benefício. Não cumprindo os requisitos da Lei 3.366/2013.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)